Tribunal: STF
Processo: HC 235067
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, E DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 2º DA LEI Nº 12.850/2013, 14 E 16 DA LEI Nº 10.826/2003. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 813.666, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. TEMA NÃO ANALISADO PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CAUSA DE AUMENTO. USO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE SE COMUNICAM A TODOS OS COAUTORES. REVISÃO DE MOLDURA FÁTICOPROBATÓRIA. TAREFA INVIÁVEL NESTA VIA. QUANTIDADE DE ARMAS DE USO RESTRITO E MUNIÇÕES APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A questão da eventual participação de menor importâncias dos agravantes nos delitos sequer foi submetida à análise da Corte local, de forma que a apreciação do tema, nesta oportunidade, implicaria indevida supressão de instância. 



    2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a causa de aumento de uso de arma de fogo, em relação ao delito de organização criminosa, é circunstância objetiva, a qual se comunica a todos os coautores do crime. 



    3. De outro lado, a pretensão de rever o entendimento no sentido de que não restou configurado o uso de arma de fogo, apto a afastar a causa de aumento prevista no § 2º, do artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013, é tarefa inviável nesta via estreita do habeas corpus. 



    4. O entendimento esposado pelo acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a quantidade de armas de uso restrito e munições empregadas é fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base aplicada em razão da prática do delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     



    Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados às penas de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos artigos 2º, caput e § 2º, da Lei nº 12.850/2013; 14, caput, e 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso “para aplicar ao caso o disposto no art. 70 do Código Penal, resultando nas penas de 4 [quatro] anos e 6 [seis] meses de reclusão, e 15 [quinze] dias-multa, pela prática do delito de organização criminosa e 4 [quatro] anos, 1 [um] mês e 12 [doze] dias-multa”, mantidos os demais termos da sentença.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido. Ato contínuo, manejou agravo interno, que foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado dosimetria da pena imposta.



    Alega “ilegalidade flagrante e inquestionável existente na dosimetria da pena dos pacientes que repousa em dois pilares fundamentais, quais sejam: i) na ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base e ii) na desproporcionalidade na aplicação da fração de aumento da pena pelo delito estatuído no art. 2º, caput e § 2º da Lei 12.850/2013”. Aduz “em que pese o eg. TJSP tenha acolhido parcialmente o apelo da defesa para reduzir a fração de aumento da aplicação de uma circunstância judicial negativa de 1/5 (um quinto) para 1/6 (um sexto) em relação a pena-base do crime previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento, em razão das circunstâncias do crime [...] tal circunstância não poderia ter sido negativada, pois os argumentos levados em consideração para elevar a pena mínima com base nesse vetor não possuem ligação com os pacientes, relacionam-se com o cenário em que os pacientes não estavam”. Considera que “não há que se falar, em relação aos pacientes, em porte, posse ou emprego de arma, muito menos em quantidade de munições, tendo em vista que, novamente, teria sido apreendido com eles, supostamente, apenas um cartucho de uso restrito”. Sustenta “em relação à fração máxima da causa de aumento do § 2º do art. 2º da lei 12.850/2013, decidiu que ‘a causa de aumento de uso de arma de fogo é circunstância objetiva, que se comunica a todos os coautores do crime’, entretanto, com a devida venia, esse argumento merece reavaliação no presente caso”, sendo que, “se em nenhum instante foram localizadas armas de fogo com os Pacientes, não é possível que essa causa de aumento seja aplicada em desfavor dos mesmos”. Argumenta “que, na data dos fatos, não foram aprendidas armas com os pacientes, tendo somente sido encontrada uma única unidade de munição de fuzil e ‘miguelitos’. E, considerando os pacientes foram surpreendidos a mais de 10 km de distância do embate policial é indubitável que a fração de aumento a ser aplicada é a mínima cabível em relação aos pacientes, especificamente”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer a concessão da ordem, para a readequação da pena aplicada com a consideração de todas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal como favorável aos pacientes, com o consequente afastamento da circunstância judicial referente às circunstâncias do crime, mantendo, assim, a pena base do delito previsto no artigo 16 da Lei 10.826/2003 em seu mínimo legal, bem como a aplicação da fração no mínimo legal da causa de aumento prevista no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 como medida de justiça!



    Caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, requer que seja adotado patamar de aumento de pena inferior ao máximo, remodelando-se, como consequência, o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, como medida de justiça!”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Busca-se o redimensionamento da pena, com a redução ao mínimo legal da pena-base aplicada em razão da prática do delito previsto no art. 16 caput, da Lei n. 10.826/2003, bem como da aplicação da fração mínima da causa de aumento prevista no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, ao fundamento de que a participação dos pacientes foi apenas marginal, não tendo sido apreendidos armamentos com os pacientes. 



    Como já enfatizado na decisão ora agravada, eventual participação marginal dos pacientes na execução do delito sequer foi tema abordado pelo acórdão impugnado, de forma que se torna inviável sua análise nesta oportunidade por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. [...]



    Como se não bastasse, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a causa de aumento de uso de arma de fogo é circunstância objetiva, que se comunica a todos os coautores do crime. [...]



    E, no caso dos autos, definiu o acórdão impugnado (e-STJ fls. 47/57): 



    Conforme os autos, os acusados e comparsas falecidos associaram-se, entre si, de maneira estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de cometerem furtos nas agências bancárias situadas na região. Para tanto, reuniram armamento e munições de grosso calibre, dividindo-se em três veículos: [...]



    Na sequência, seguiram em direção às agências bancárias localizadas na cidade de Novo Horizonte. Porém, antes que colocassem em prática o plano criminoso, policiais militares desconfiaram da ação da quadrilha, que ocupava carros escuros e com placas de outros municípios, de modo que decidiram abordá-los. Houve perseguição policial [...]. Na sequência, Miguel, João e Rodrigo desferiram inúmeros disparos em direção aos policiais Eduardo Prado Borges e André Luis Vicente, que revidaram [...] Já os policiais militares de Itajobi, cientes da ação criminosa da quadrilha, lograram abordar, no trevo que dá acesso ao município, Alexandre e Samuel, que ocupavam o veículo Toyota/Corolla, o qual estava parado à beirada rodovia, com as luzes apagadas e o motor em funcionamento. Durante a revista no interior do automóvel, os policiais encontraram dezenove objetos utilizados para furar pneus, popularmente conhecido como ‘miguelitos’ quatro artefatos explosivos, munições de fuzil calibre 556, cinco telefones celulares e um tablet. Posteriormente, a polícia recebeu a informação de que o veículo VW/Touareg estaria escondido na Rua Welson David Aschkar, nº 446 (residência de Flavio). [...]



    Com efeito, rever tal entendimento, no sentido de que não restou configurado o uso de arma de fogo, apto a afastar a causa de aumento prevista no § 2º, do artigo 2º, da Lei n. 12.850/2013, é tarefa inviável nesta via estreita do habeas corpus. 



    Ademais, não se verifica constrangimento ilegal na incidência da causa de aumento prevista no § 2º, do artigo 2º, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), na fração de 1/2, tendo em vista a quantidade e grosso calibre das armas apreendidas (eSTJ fl. 57), porquanto tal entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. [...]



    Na mesma esteira, evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes, está justificada a exasperação da pena-base aplicada pela prática do delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, pois, consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, a grande quantidade de armamento apreendida autoriza a elevação da pena-base no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [...]"



     



      In casu, em relação à alegação de que “os pacientes foram surpreendidos a mais de 10 km de distância do embate policial é indubitável que a fração de aumento a ser aplicada é a mínima cabível”, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade da atuação, porquanto “eventual participação marginal dos pacientes na execução do delito sequer foi tema abordado pelo acórdão impugnado, de forma que se torna inviável sua análise nesta oportunidade por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância”. E quanto à alegação de que “não há que se falar, em relação aos pacientes, em porte, posse ou emprego de arma, muito menos em quantidade de munições”, a Corte a quo consignou que “rever tal entendimento, no sentido de que não restou configurado o uso de arma de fogo, apto a afastar a causa de aumento prevista no § 2º, do artigo 2º, da Lei n. 12.850/2013, é tarefa inviável nesta via estreita do habeas corpus”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o tema levado a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Ademais, a Corte Superior consignou que “evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes, está justificada a exasperação da pena-base aplicada pela prática do delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, pois, consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, a grande quantidade de armamento apreendida autoriza a elevação da pena-base no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito”.



    Com efeito, como se depreende da fundamentação da decisão do Tribunal a quo, a dosimetria da pena foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. Assim, a divergência do entendimento firmado pelas Cortes anteriores demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos, inadmitida na via estreita do habeas corpus.



    Deveras, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013). No mesmo sentido, os seguintes julgados:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação das causas de aumento do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Justificada a fixação da majorante além do mínimo legal em razão das circunstâncias concretas do fato e não apenas no número de majorantes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais. Não se verifica constrangimento ilegal no regime fechado estabelecido quando há motivação idônea, fundamentada na gravidade concreta da conduta. Precedentes 4 . Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento - Sem grifos no original. (RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013)



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DOS INCISOS II e III DO ART. 40 DA LEI 11.343/06. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 3. O quantum da pena aplicada não enseja possibilidade de imposição de regime inicial mais brando que o fechado, nem tampouco a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, à luz dos requisitos legais gerais dos arts. 33, § 2º, a, e 44, ambos do Código Penal. 4. Habeas corpus denegado - Sem grifos no original. (HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013)



    Ademais, há que se reconhecer que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido o HC nº 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/08/2016:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada 'a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha'. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.



    Ainda, esta Corte sufraga o entendimento de que o habeas corpus é a via inadequada para um juízo de ponderação sobre a suficiência das circunstâncias judiciais valoradas pelas instâncias antecedentes. Nessa linha, in vebis:  



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA DA PENA BASE. LIMITES INSTRUTÓRIOS DO HABEAS CORPUS. 1. Elementos concretos para a fixação da pena base imposta ao Paciente, entre os quais a culpabilidade, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, não se mostra juridicamente desproporcional a pena-base de reclusão mantida nas instâncias antecedentes. 2. Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 132.361, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22/4/2016)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE CONSIDERADA ACENTUADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que deixa de reconhecer excesso na fixação da pena. Hipótese em que as instâncias ordinárias concluíram que “a culpabilidade do réu refoge à esfera normal dos delitos da espécie”. 3. Não há como empreender juízo exato da correspondência entre o aumento da pena e a quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, visto que a exasperação não deriva, de modo automático, da expressividade numérica dessas particularidades. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 130.760-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 22/4/2016)



    A propósito, cabe referir posição deste Supremo Tribunal Federal no sentido da prescindibilidade de valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais para fixação da pena-base em patamar máximo, cabendo ao órgão julgador, à luz do caso concreto, fixar o quantum a ser exasperado. Nesse sentido, cumpre mencionar, in verbis:  



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA PARA FIXAR A PENA-BASE EM PATAMAR MÁXIMO. DOSIMETRIA DA PENA PAUTADA À LUZ DO CASO CONCRETO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA DE TODOS OS VETORES PREVISTOS NO ART. 59 DO CP. DESNECESSIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA ASSENTADA UNICAMENTE NA MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É adequada e suficiente a fundamentação que exaspera a pena-base em razão da intensa ação do paciente em todas as fases do crime. 2. A exasperação da reprimenda assentada unicamente na maior reprovação da conduta não destoa da ordem jurídica, pois a fixação da pena em patamar máximo, consoante jurisprudência desta Corte, prescinde da avaliação negativa de todas as vetoriais do art. 59 do CP. 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 140.539, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/9/2017)  



    DIREITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Tanto a concorrência de diversas vetoriais negativas como a existência de uma única vetorial negativa de especial gravidade autorizam pena base bem acima do mínimo legal. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório que leva à fixação das penas. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. (RHC 101.576, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/8/2012)



    Já no que concerne à alegada “desproporcionalidade na aplicação da fração de aumento da pena pelo delito estatuído no art. 2º, caput e § 2º da Lei 12.850/2013”, o Tribunal a quo consignou que “a causa de aumento de uso de arma de fogo é circunstância objetiva, que se comunica a todos os coautores do crime”, sendo certo que “não se verifica constrangimento ilegal na incidência da causa de aumento prevista no § 2º, do artigo 2º, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), na fração de 1/2, tendo em vista a quantidade e grosso calibre das armas apreendidas”.



     Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



     



    PENA – CAUSA DE AUMENTO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ARMA DE FOGO – ADEQUAÇÃO. Ante a comprovação de integração do paciente a organização criminosa armada, surge adequada a observância da causa de aumento de pena prevista no § 2º do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013. PENA – DOSIMETRIA. A dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade. (RHC 185.520-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 28/08/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º E §4º, IV, DA LEI 12.850/2013). INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DE CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DA PENA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. O aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado pelo Juízo de origem, que se valeu do emprego de arma de fogo e da conexão do grupo criminoso com outras organizações criminosas, para fundamentar a majoração nos patamares declinados, circunstâncias fáticas essas que são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pela instância ordinária. 3. Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “a orientação contida no parágrafo único do art. 68 do CP não constitui direito subjetivo da parte”; ou seja, “não impede de todo a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena” (HC 193.396/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 27/1/2021 e ARE 896843 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/9/2015). 4. Agravo a que se nega provimento. (HC 224.978-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2023)



    Ainda, no que concerne à terceira fase da dosimetria, o Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento acerca da inviabilidade de se reavaliar os elementos de convicção adotados pela instância de origem com o fim de se redimensionar a sanção penal, sendo certo, ainda, que, diante de fundamentação concreta e idônea, inexiste constrangiment